Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704841-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Ministério Público, em manifestação de id. 24065432, sustenta que a Defensoria Pública teria apresentado duas peças de contrarrazões, o que, na sua visão, configuraria preclusão consumativa e, nesse sentido, requer o desentranhamento da peça de id. 75084916. Sendo assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelada, Defensoria Pública do Distrito Federal, para, caso queira, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo Ministério Público (id. 24065432). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora